Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013598-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRa ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: GABRIEL FAGUNDES CORREA
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PLEITO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – DESCABIMENTO – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – PRISÃO POSTERIOR – ACUSADO POSSUIDOR DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA POR CRIME DA MESMA NATUREZA – RECALCITRÂNCIA – ORDEM PÚBLICA ABALADA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – 2) PLEITO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU – INVIABILIDADE – CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE REINCIDENTE – ORDEM DENEGADA.
1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, por se tratar de reincidente específico, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. 1.2 Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Inviável o pedido de extensão do art. 580 do CPP, dado que condições de caráter pessoal que levou a liberdade do corréu, não reluz ao paciente, porquanto reincidente na prática de crimes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013598-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA - CPF: 052.718.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVALDO RESENDE BATISTA - CPF: 546.423.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PLEITO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – DESCABIMENTO – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – PRISÃO POSTERIOR – ACUSADO POSSUIDOR DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA POR CRIME DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS –
2)
PLEITO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU – INVIABILIDADE – CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE REINCIDENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, por se tratar de reincidente específico, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.
1.2
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Inviável o pedido de extensão do art. 580 do CPP, dado que condições de caráter pessoal que levou a liberdade do corréu, não reluz ao paciente, porquanto reincidente na prática de crimes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ANA KAROLINA BULHOES, advogada, em favor de
GABRIEL FAGUNDES CORREA, contra ato do Juízo Vara única da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos sob o código 200004.

O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4°, inciso I e IV do Código Penal.
Teve sua prisão preventiva decretada
em razão de não ter sido localizado para citação pessoal
, sendo a medida extrema decretada para
garantir a aplicação da lei penal, eficácia e utilidade da presente ação penal
.

Contudo, ressalta que os motivos para a manutenção do decreto preventivo não mais existem, pois alega que a instrução processual já se encerrou e o processo aguarda a devolução de carta precatória para intimação do corréu (que se encontra solto) para apresentar os memoriais.

Alega que o pedido de liberdade provisória formulado na origem foi negado.

Sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva, e a decisão que manteve a manutenção do decreto prisional
“
se valeu de termos genéricos e hipotéticos
, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.”
(pag. 08-PDF).

Verbera, ainda que o paciente está em liberdade e
“... em momento algum afetou ou afetará tal ordem pública...”
(pag. 08-PDF), e não há nos autos qualquer notícia de que o beneficiário tenha cometido qualquer outro delito.

Justifica, ainda que o paciente possuir residência fixa e nunca ter se ausentado do distrito da culpa, cabendo ao caso, a aplicação de outras medidas diversas da prisão preventiva do
art. 319, I, IV e V do CPP
.

Por fim postula pela extensão dos efeitos do habeas corpus n. 1010662-62.2019 que concedeu a ordem em favor do corréu MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA, nos termos do
art. 580 do CPP.

Postula, assim, a concessão da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do beneficiário, por falta dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, ou seja-lhe aplicado uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do CPP ou ainda a extensão do da decisão que concedeu a liberdade ao corréu.

A liminar foi indeferida (pags. 89/93-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 99/105-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela denegação da ordem
(pags. 109/116-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
GABRIEL FAGUNDES CORREA
, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previsto no art. 312 do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, bem assim o pedido de extensão.

Quanto ao decreto preventivo,

não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão ordem. Explico.

Ao decretar a prisão preventiva, em 07/12/2018, o juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria
delitiva e, principalmente,
o fato de que o paciente não fora encontrado no endereço indicado nos autos para responder a presente ação penal, bem como que a ordem pública estaria abalada por se tratar de acusado que
responde a executivo de pena
(cód. 514921).
Verbis
:

“Assim, constatada a necessidade de decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, mormente quando se tratar de acusados que
não vem sendo encontrados nos endereços fornecido nos autos, demonstrando assim interesse em se furtar de eventual pena.

Cumpre mencionar, que os réus são contumazes na prática de condutas criminosas, pois possuem diversas ações penais em trâmite, inclusive por roubo e furto, e
, ainda, o réu Gabriel possui executivo de pena na Comarca de Cuiabá (Código 514921)
.”
(Decreto preventivo em 07/12/2018 – pags. 21-PDF).

Postulado pedido de revogação da prisão do paciente, em 1o/04/2020,
o magistrado de primeiro grau, negou sustentando que o acusado encontra-se preso desde o dia 26/02/2019 e É REINCIDENTE ESPECÍFICO e que ostenta sentença condenatória transitada em julgado
(SEEU 0007391-67.2018.8.11.0042),
verbis
decisão pag. 76-PDF):

“Ademais, verifico que o acusado
está detido desde 26/02/2019 (fls. 78), é reincidente específico, além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime apurado neste processo tendo, inclusive, sentença condenatória transitada em julgado (SEEU 0007391-67.2018.8.11.0042).
Some-se a tudo isso o fato de que desde a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado (fls. 66) não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado.”
(pag. 102-PDF).

A custódia cautelar não merece reforma. O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
, justificando a necessidade de se acautelar a
ordem pública por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime
,
pois responde a executivo de pena por delito da mesma natureza (SEEU 0007391-67.2018.11.0042),

o que legitima a prisão preventiva em virtude do enunciado no 06 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o ora acusado volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CÁRCERE PRIVADO. (...) A gravidade concreta da conduta ilícita e o desajuste social do paciente, extraídos da extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima e da sua condição de pessoa idosa, são fatores que,
somados à notícia de que ele responde a outra ação penal pela prática de crime de idêntica natureza e ostenta uma condenação criminal transitada em julgado em fase de executivo de pena, justificam a manutenção da custódia cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva. Inteligência do Enunciado no. 6
da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. ...”

(N.U 1008313-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – CONFLITO DE VERSÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2
. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– (...)
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e
o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de infrações penais.
(...) ”
(N.U 1010591-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

No caso existe o fato do paciente embaraçar a instrução criminal ao passo que fornece endereço não real de onde possa ser encontrado para citação, intimação, etc. deste modo o decreto da prisão não pode ser considerada sem fundamento.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP),
a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.

(TJMT)

“...Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP.”
(N.U 1000693-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

DO PEDIDO DE EXTENSÃO - ART. 580 DO CPP

A impetração ainda
postula pela extensão dos efeitos do
habeas corpus
no. 1010662-62.2019 que concedeu a ordem em favor do corréu MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA, nos termos do
art. 580 do CPP.

Na sessão realizada em 12/09/2019, a 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, apreciou o referido
habeas corpus
manejado em favor do corréu MARCIO e, por unanimidade, concedeu a ordem para substituir-lhe a prisão preventiva por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
verbis:

“EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP APONTADOS DE FORMA GENÉRICA – AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA – REVELIA – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA O ENCARCERAMENTO – DECISÃO DISSOCIADA DE ELEMENTOS REAIS E CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE – ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 CPP.

É entendimento jurisprudencial que a ausência do distrito da culpa, por si só, não revela motivação suficiente para o encarceramento, implicando, no caso, constrangimento ilegal, passível de reparação por via do Habeas Corpus, quando não restar concretamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, de modo que inexistindo evidências concretas do periculum libertatis a ordem deve ser concedida a fim de substituir a prisão preventiva por monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão.”

O dispositivo legal ora pretendido (art. 580-CPP) tem por finalidade o princípio da igualdade ou isonomia, permitindo aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles.

Contudo, se a decisão que concede liberdade em fundamentos e circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado, não se revela possibilidade da extensão.

No presente caso dos autos, constato a partir do acórdão prolatado no habeas corpus do corréu MARCIO substituiu sua prisão por medidas cautelares alternativas, não se tratando, ao menos naquela época, de reincidente, como bem observado no voto:

“Ademais, consoante bem observado pela douta Procuradoria de Justiça,
o paciente não é reincidente
, tem profissão, endereço agora sabido e advogado constituído nos autos e, na hipótese, deve ser considerado a natureza do delito (furto) e a inexistência de comportamento violento por parte do ora beneficiário.”

O paciente, a toda evidência, é reincidente, possuindo Executivo de pena (SEEU 0007391-67.2018.11.0042), situação que o coloca em diferente posição, vedando a extensão postulada
.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“ (...)
Evidenciado que a decisão concessiva de liberdade provisória ao corréu foi fundada em motivo de caráter exclusivamente pessoal, qual seja, sua primariedade e ausência de maus Antecedentes - ao contrário do paciente, reincidente específico -, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 580 do CPP, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.
”
(HC 366901/SP 2016/0213443-8 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/12/2016 Publicação DJe 01/02/2017).

A vista disso, não se evidencia, neste momento, e em sede de habeas corpus, situações idênticas entre o ora paciente e o corréu.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer ministerial DENEGO o pedido de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva
em desfavor de GABRIEL FAGUNDES CORREA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020